Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-30.2023.8.11.0092
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000678-30.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Resistência, Desobediência, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEAN SANDERS NUNES DA COSTA - CPF: 073.035.311-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANE KAROLINE NUNES DE SOUZA - CPF: 073.035.491-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descabida a fixação da pena-base no mínimo legal quando uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, é valorada negativamente (mediante fundamentação idônea) em desfavor do réu.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN SANDERS NUNES DA COSTA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000678-30.2023.8.11.0092, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos delitos descritos nos art. 329 e 330, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais o apelante sustenta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, ao argumento de que “
não há nenhuma circunstância que autorize tal majoração
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (Id. 230153276).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 230422657).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 240708198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos delitos descritos nos art. 329 e 330, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (Id. 230153265).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, ao argumento de que “
não há nenhuma circunstância que autorize tal majoração
” (Id. 230153276).

Não assiste razão ao apelante.

O art. 329, do Código Penal, que trata do crime de resistência, dispõe que:

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos”.

Sobre o tema, a doutrina ensina que para a configuração do crime de resistência, a oposição deve dar-se
mediante violência (força física exercida sobre a vítima)
ou ameaça (FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal, volume II, 5ª edição, pág. 451) (grifos meus).

No caso dos autos, ao realizar a exasperação da pena-base fundamentada na valoração negativa das
circunstâncias do crime
(art. 59, do Código Penal), o Juízo
a quo
consignou que “
o réu utilizou-se de um artefato deveras periculoso para atingir os policiais, tratando-se de pedaço de madeira de aproximadamente 1,5m (um metro e meio), com 02 (dois) pregos na ponta, inclusive vindo a avançar nos policiais
, inclusive desobedecendo às ordens deles de parada
” (Id. 230153266).

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

“[...]
A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência.
[...]

Consoante firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

(N.U 1006662-47.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

Diante desse quadro, analisando detidamente a fundamentação exarada pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se que as circunstâncias do crime, de fato, merecem ser valoradas negativamente em desfavor do réu, ora apelante, notadamente porque durante o ato de resistência, utilizou-se de instrumento contundente (pedaço de madeira de 1,5 metros) para, mediante o uso de violência, ameaçar e “
avançar
” na direção dos agentes estatais responsáveis pela diligência, conjuntura que extrapola as elementares do tipo penal de resistência (art. 329, do CP).

Não se pode olvidar que são dois os crimes pelos quais foi o apelante condenado, Resistência e Desobediência, de modo que a pena aplicada guarda relação com a grave situação fática ocorrida durante a dinâmica delitiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024